Tribunal: TJES
Processo: 5000636-44.2021.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-44.2021.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JERRY BOSCO NOVAES

RECORRIDO: MERCEARIA MEIRA LTDA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA POR FUNCIONÁRIO. ANUÊNCIA TÁCITA DO EMPREGADOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR CONFIGURADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo autor visando à declaração de inexistência de débito e à reparação por danos morais decorrentes de negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de compras realizadas por terceiro junto à empresa recorrida.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de vínculo entre o autor e a dívida apontada, considerando a atuação de terceiro (ex-funcionário) na realização das compras em nome do autor, bem como a responsabilidade do empregador por tais atos e a legitimidade da cobrança.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado que as compras foram realizadas por preposto do autor, com habitualidade e ciência da empresa fornecedora.
4. Aplicação do art. 932, III, do Código Civil e da teoria da aparência: responsabilidade objetiva do empregador por atos praticados por prepostos no exercício de suas funções.
5. Prova oral e documental corroboram a autorização tácita do autor, inexistindo vício no procedimento de cobrança ou ilicitude na negativação.
6. Ausente ato ilícito, descabe indenização por danos morais.
7. Sentença de improcedência bem fundamentada, amparada na instrumentalidade da prova e nos princípios da boa-fé e lealdade contratual.

DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O empregador responde pelos atos praticados por seus prepostos quando há autorização expressa ou tácita para a realização de obrigações em seu nome. A cobrança decorrente de relação comercial válida e conhecida, ainda que informal, não configura ato ilícito, afastando a responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 932, III
Código de Processo Civil, art. 373, I
Lei n° 9.099/95, arts. 42 e 46
Jurisprudência relevante citada:

TJSP – Apelação Cível nº 1002674-39.2020.8.26.0604, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 14/10/2021, DJe 18/10/202

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000636-44.2021.8.08.0001

RECORRENTE: JERRY BOSCO NOVAES

RECORRIDO: MERCEARIA MEIRA LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA POR FUNCIONÁRIO. ANUÊNCIA TÁCITA DO EMPREGADOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR CONFIGURADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo autor visando à declaração de inexistência de débito e à reparação por danos morais decorrentes de negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de compras realizadas por terceiro junto à empresa recorrida.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de vínculo entre o autor e a dívida apontada, considerando a atuação de terceiro (ex-funcionário) na realização das compras em nome do autor, bem como a responsabilidade do empregador por tais atos e a legitimidade da cobrança.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado que as compras foram realizadas por preposto do autor, com habitualidade e ciência da empresa fornecedora.
4. Aplicação do art. 932, III, do Código Civil e da teoria da aparência: responsabilidade objetiva do empregador por atos praticados por prepostos no exercício de suas funções.
5. Prova oral e documental corroboram a autorização tácita do autor, inexistindo vício no procedimento de cobrança ou ilicitude na negativação.
6. Ausente ato ilícito, descabe indenização por danos morais.
7. Sentença de improcedência bem fundamentada, amparada na instrumentalidade da prova e nos princípios da boa-fé e lealdade contratual.

DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O empregador responde pelos atos praticados por seus prepostos quando há autorização expressa ou tácita para a realização de obrigações em seu nome. A cobrança decorrente de relação comercial válida e conhecida, ainda que informal, não configura ato ilícito, afastando a responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 932, III
Código de Processo Civil, art. 373, I
Lei n° 9.099/95, arts. 42 e 46
Jurisprudência relevante citada:

TJSP – Apelação Cível nº 1002674-39.2020.8.26.0604, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 14/10/2021, DJe 18/10/202

RELATÓRIO

Inicialmente, o autor alegou ter sido surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, referente a suposto débito no valor de R$ 430,00, vencido em 18/09/2018, atribuído à compra realizada junto à recorrida. Sustentou que jamais realizou a transação comercial que deu origem à dívida, tampouco autorizou qualquer terceiro a fazê-lo em seu nome. Destacou não possuir cadastro ativo na empresa ré e argumentou que a negativação de seu nome causou-lhe severos danos morais, especialmente por ser empresário do ramo de marcenaria, com impacto direto em sua atividade comercial.

Assim, requereu, liminarmente, a exclusão imediata de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, bem como, ao final, a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 13.200,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo que as provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e o documento da ficha de crédito que indicam a existência de relação comercial entre as partes e a autorização para que terceiro realizasse compras em nome do autor.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, alegando que as provas apresentadas não são suficientes para configurar a relação jurídica. Sustentando que a ficha de crédito não é assinada por ele, e que a prova testemunhal não tem força para desconstituir a ausência de contrato. Afirmou, ainda, que jamais concedeu autorização formal para que seu ex-funcionário contraísse obrigações em seu nome. Assim, requereu a reforma da sentença, com a declaração da inexistência do débito e a devida indenização por danos morais.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

In casu
, analisando os autos, verifica-se que a ficha de crédito apresentada pela recorrida, embora não assinada pelo recorrente, está vinculada ao seu CPF e foi utilizada em diversas compras realizadas por terceiro, que, conforme as testemunhas ouvidas em audiência, era funcionário do autor e comumente realizava negociações com a empresa, inclusive emitindo recibos de pagamento.

Em audiência, foi confirmado que o Sr. Ronaldo Damm, identificado como funcionário do autor, realizava compras em seu nome, sendo conhecido dos prepostos da recorrida como autorizado. Tal fato, somado à ausência de prova robusta da parte autora que desconstitui a alegação da empresa especialmente quanto à ausência de impugnação oportuna às cobranças, corrobora a conclusão de que havia relação comercial e, por consequência, legitimidade na cobrança.

É sabido que, no sistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da oralidade e da instrumentalidade das provas, sendo admissível a formação do convencimento do juiz, com base nos depoimentos colhidos em audiência e documentos simples, ainda que não formalizados por instrumentos contratuais.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorre de débito existente e não contestado de maneira eficaz no momento oportuno e, por via reflexa, ausente a comprovação de ato ilícito por parte da ré, não há falar em dano moral indenizável.

Nesse sentido, considerando que a prova dos autos corrobora a versão apresentada pela parte ré, entendo que a sentença merece ser mantida integralmente.

Outrossim, importa destacar o artigo 932, inciso III, do Código Civil, segundo o qual o empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, quando estes, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, causarem dano a outrem.

Além disso, a jurisprudência pátria reconhece que a teoria da aparência, aliada à boa-fé objetiva, impõe ao empregador o dever de zelar pela atuação de seus representantes, não podendo posteriormente alegar desconhecimento ou ausência de contrato formal como excludente de responsabilidade, quando sua conduta anterior evidenciava tolerância ou aceitação tácita da atuação do preposto.

Vejamos:

É válida a cobrança dirigida ao empregador quando comprovado que o preposto ou funcionário realizava, com habitualidade e ciência da empresa, compras em nome desta, utilizando-se da confiança do empregador, ainda que a contratação não esteja formalizada por instrumento escrito.” (TJSP – Apelação Cível nº 1002674-39.2020.8.26.0604, Rel. Des. Paulo Alcides, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2021, DJe 18/10/2021)

Portanto, sendo demonstrado nos autos que o funcionário realizava negociações com anuência do autor e em nome da empresa, configurando-se a responsabilidade desta pelas obrigações assumidas perante terceiros.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)